Tribunal: TCU
Processo: 006.675/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Demósthenes Soares dos Santos Filho em face do Acórdão 6.360/2018-TCU-Primeira Câmara, por meio do qual o Tribunal julgou suas contas irregulares e condenou-lhe em débito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Demósthenes Soares dos Santos Filho em face do Acórdão 6360/2018-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou suas contas irregulares e condenou-lhe em débito; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao presente recurso de reconsideração; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente e à Procuradoria da República no Estado da Bahia.